Tribunal: TJMT
Processo: 1036632-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036632-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO CHAPARRO - CPF: 738.377.417-53 (RECORRENTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), LUZIA CARMEM SANTANA PESSOA FERNANDES - CPF: 120.056.547-95 (RECORRIDO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ART. 373, INCISO I CPC -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança consubstanciada em suposto contrato de locação de estabelecimento comercial proposta em face de suposta sócia.

2. Não foi demonstrado juridicamente que há relação contratual entre as partes, tendo em vista que não foi juntada nos autos documentação válida.

4. Cabe a parte autora a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por PAULO ROBERTO CHAPARRO em desfavor de LUZIA CARMEM SANTANA PESSOA FERNANDES.”

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes.

A parte reclamada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023